Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-72.2017.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Repasse de verbas públicas - Obrigação de fazer - Pretensão voltada à obrigação de fazer do Município de Capão Bonito a proceder à majoração do repasse de verbas à parte autora (Instituição de Longa Permanência para Idosos) - Impossibilidade - Decisão do Executivo que é discricionária - Sentença de procedência reformada.
Recurso provido.